Tribunal: TJDFT
Processo: 0729207-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INSURGÊNCIA DA AGRAVANTE EM RELAÇÃO AO BLOQUEIO DOS VALORES EFETUADO VIA SISBAJUD. NÃO DEMONSTRADO SE TRATAR DE VERBA ALIMENTAR. NÃO COMPROVADA A IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789). No mais, todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigos 4o e 6o).
II. A parte agravante sustenta a impossibilidade de bloqueio de sua conta bancária, uma vez que o valor imobilizado (R$ 1.518,27) teria se originado de benefício previdenciário, o qual tem como finalidade arcar sua própria subsistência e de sua família (Código de Processo Civil, art. 833, IV).
III. A medida constritiva (bloqueio via SISBAJUD) teria recaído em três contas correntes e em data precedente ao alegado recebimento do benefício previdenciário.
IV. Insuficiente, no ponto, a isolada afirmação de impenhorabilidade dos valores bloqueados. Não evidenciado que se trataria exclusivamente de verba alimentar.
V. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.